Tribunal: TJSP
Processo: 0005878-74.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
do no momento da conclusão do exame favorável ao agravante. Marco que deve ser considerado como data-base para nova progressão, a despeito do atendimento do requisito objetivo em momento anterior.
3. Recurso conhecido e improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0005878-74.2023.8.26.0041; Relator (a): Marcos Zilli; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Marcos Zilli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
Agravo de Execução. Recurso da defesa. Cálculo de penas. Data base para a futura progressão ao regime aberto. Decisão que indeferiu a retificação do cálculo. Cálculo que considerou como termo inicial para futura progressão a data do cumprimento de ambos os requisitos exigidos. Requisito subjetivo que restou comprovado posteriormente ao objetivo, apenas quando da realização de exame criminológico.

Ementa:
Agravo de Execução. Recurso da defesa. Cálculo de penas. Data base para a futura progressão ao regime aberto. Decisão que indeferiu a retificação do cálculo. Cálculo que considerou como termo inicial para futura progressão a data do cumprimento de ambos os requisitos exigidos. Requisito subjetivo que restou comprovado posteriormente ao objetivo, apenas quando da realização de exame criminológico. Pleito para que seja considerada a data do preenchimento do requisito objetivo.
1. A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que a data de início do lapso para a segunda progressão de regime deve ser correspondente àquela em que o apenado cumpriu todos os requisitos legais, ou seja, desconto da primeira fração exigida em lei e preenchimento do requisito subjetivo para a promoção ao regime intermediário. Precedentes.
2. Sentenciado que foi submetido a exame criminológico. Requisito subjetivo que somente restou implementado no momento da conclusão do exame favorável ao agravante. Marco que deve ser considerado como data-base para nova progressão, a despeito do atendimento do requisito objetivo em momento anterior.
3. Recurso conhecido e improvido.